Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731144-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MELLO DA CUNHA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ALMIRA MELLO DA CUNHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0714275-18.2022.8.07.0018 por ela ajuizada em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL (agravado), indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça. Eis o teor do decisum questionado (ID. 135833231 dos autos de origem): “O documento de ID 135682029 demonstra que a autora obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em suas razões recursais (ID. 39396121, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua própria família e que é portadora de moléstias profissionais e de paralisia irreversível (p. 03); b) “possui expensas mensais básicas como água, energia, internet, telefone, plano de saúde, faculdade e materiais didáticos de sua filha, alimentação com ela própria e sua família, isso sem considerar as despesas fixas mensais, como gastos com vestuário, transporte, expensas estritamente necessárias a qualquer família, além dos gastos com tratamentos médicos e medicamentos” (p. 04). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar o entendimento exarado na origem e conceder-lhe a gratuidade almejada (p. 08). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – encontra-se minimamente evidenciada, pois a recorrente comprovou o recebimento de proventos de aposentadoria em torno de R$ 6.200,00 (ID. 39396123), e o pagamento de variadas despesas, muitas das quais envolvendo despesas com saúde (ID. 39396122, p. 12) Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente vislumbro a sua presença, pois há expressa ordem na decisão recorrida para que seja providenciado, de imediato, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, fatos que, em conjunto, autorizam uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para autorizar o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo, bem como para determinar ao juízo singular que proceda com o regular seguimento dos autos de origem sem o pagamento das custas iniciais. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora